Tribunal: STF
Processo: ARE 1392134
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 7):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO -ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTA PREJUDICADA COM O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo interno prejudicado. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO - QUEBRA DO SIGILO FISCAL - POSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA QUE RESTA EVIDENCIADA DE ACORDO COM A FARTA DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA NOS AUTOS - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO - ACERVO PROBATÓRIO PRELIMINAR QUE TRAZ INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO QUE NÃO É ABSOLUTO, PODENDO SER MITIGADO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, INCLUSIVE EM PROCESSOS CÍVEIS, DESDE QUE SE MOSTRE POSSÍVEL À LUZ DO CASO CONCRETO - OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. QUEBRA DO SIGILO CONTÁBIL - LIMITAÇÃO - LEGALIDADE DA EXIBIÇÃO PARCIAL DOS LIVROS CONTÃBEIS NO QUE INTERESSAR AO LITÍGIO - EXIBIÇÃO TOTAL DA DOCUMENTAÇÃO QUE APENAS SE DEFERE EM CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI -LIMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS E DO PERÍODO DE EXIBIÇÃO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE - CONSULTA PELO PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO, QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, GRAVAME EM DETRIMENTO AO SIGILO DOS AGRAVANTES - DOCUMENTAÇÃO QUE, DE TODA FORMA, ESTÁ GRAVADA NO SISTEMA PROJUDI COM "SIGILO MÉDIO", QUE É O MÁXIMO DE SIGILO POSSÍVEL EM UM FEITO EM TRAMITAÇÃO -DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA NESTE ASPECTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - OITIVA DE TESTEMUNHA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA PARA OS FINS ALEGADOS PELOS REQUERENTES -DISCUSSÃO PROCESSUAL QUE ENVOLVE FATOS OBJETIVOS, QUE PODEM SER CONTABILMENTE VERIFICADOS POR MEIO DE PERÍCIA. 



    Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer que a exibição dos documentos empresariais deve ser parcial, limitada a um período certo e determinado”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 9, fl. 4; e Vol. 13, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 11; e Vol. 15).



     



    No Recurso Extraordinário (Vol. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente afirma que o acórdão recorrido determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscais sem o preenchimento dos requisitos legais autorizadores, mediante a utilização de fundamentos demasiadamente vagos e abstratos, sem a devida particularização, e sem que houvesse qualquer interesse público, transação realizada entre as partes litigantes, ou qualquer outro pressuposto legal autorizador de tais medidas excepcionais (Vol. 30, fl. 5), violando, assim, o art. 5º, X e XII, da CF/1988.



    Sustenta que, embora no caso concreto não exista qualquer interesse público direto – vez que se tratam de direitos disponíveis privados das partes envolvidas no litígio – as razões expostas no v. Acórdão não se mostram aptas a autorizar para a total devassa da intimidade e a vida privada dos recorrentes, com a exposição de suas informações pessoais, dados fiscais e registro, pois não há qualquer transação realizada entre os litigantes integrando o objeto da lide (Vol. 30, fl. 9).



    Aduz que a decisão viola, ainda, a Súmula 260 do STF, segundo o qual o exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento do art. 5º, X e XII, da CF/1988; e (b) incidem as Súmulas 279 e 283 do STF à hipótese destes autos (Vol. 35).



    No Agravo, a parte agravante afirma a não incidência dos referidos óbices sumulares (Vol. 38).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem determinou a exibição de documentos contábeis da parte recorrente pelos seguintes fundamentos (Vol. 7, fl. 4):



    “O presente recurso se insurge contra a decisão proferida no mov. 184.1 (Movimentações no 1° Grau), complementada pela decisão de mov. 225.1 que deferiu a produção de prova documental, consistente na apresentação "dos balancetes empresariais, demonstrando o fluxo de caixa e pericial, por meio da qual será possível perquirir se há indicativos de transferência e ativos entre uma empresa e outra". Determinou, então, "que os réus exibam, no prazo de 30 dias e sob as penas do art. 400 do Código de Processo Civil, os livros balancetes diários ou fichas de lançamentos e demais documentos de escrituração e fluxo de caixa das sociedades empresariais incluídas no polo passivo". 



    […]



    Sustentam os agravantes que a determinação de apresentação de documentos contábeis e da quebra do sigilo fiscal somente pode ser determinada em casos excepcionais, considerando que, do contrário, haveria violação de direitos e garantias fundamentais dos recorrentes. Asseveram que "a mera suposição da Agravada da existência de um grupo econômico de fato entre os Agravantes e os executados da lide principal não se revela como suficiente para o que julgador determine a exposição dos dados e informações sigilosas dos Agravantes. Não podem os Agravantes terem seus direitos e garantias fundamentais vilipendiados com base nas meras suposições da parte agravada". 



    E, embora se trate de um direito constitucionalmente garantido, a jurisprudência já firmou o entendimento de que ele não é absoluto, podendo ser mitigado em hipóteses excepcionais, inclusive em processos cíveis, desde que se mostre possível à luz do caso concreto, conforme se extrai da compreensão do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Assim, por se tratar de medida extremamente gravosa para que seja deferida devem estar demonstrados os motivos suficientes a ensejar e justificar a excepcionalidade. 



    No caso dos autos, presentes os requisitos autorizadores para tanto. 



    Isso porque, basta uma análise atenta do processo para se verificar que há indícios de que as empresas agravantes e os seus sócios estão servindo de blindagem para os executados Plant Bem Fertilizantes S.A. e Èzio Dair Simões. 



    Algumas das empresas-recorrentes possuem basicamente o mesmo objeto social da empresa executada e são integradas pelos filhos do executado, quando não pelo próprio executado em conjunto com os seus filhos. 



    Todo o relato tecido pela agravada na inicial de seu pedido de reconhecimento de grupo econômico, com os documentos por ela acostados, faz crer que existe confusão patrimonial entre os agravantes e a empresa Plant Bem, mostrando-se, por conseguinte, imprescindível a quebra do sigilo fiscal e contábil para que se possa analisar com exatidão se as operações realizadas foram em decorrência do fluxo normal de operações ou teve o condão de prejudicar credores. 



    Destaque-se que o débito executado, em março de 2017, já se encontrava no importe de mais de 7 milhões de reais (mov. 99.1 — autos executivos), tendo a aqui agravada, credora, conseguido realizar bloqueios que totalizam, talvez no máximo, sete mil reais (mov. 94.1 — autos de execução), sendo certo que não foi localizado nenhum valor na conta do executado Èzio Dair Simões. 



    Não obstante tal situação, verifica-se que o executado Èzio, no ano de 2015 — mesmo ano em que a execução foi ajuizada —, realizou uma doação para o seu filho Luiz Guilherme, aqui agravante, no importe de R$ 3.332.500,00 (mov. 253.6 — Movimentações no 1° Grau), o que acarreta no mínimo estranheza, diante da situação de inadimplemento do executado. 



    Aliás, no mesmo ano de 2015 o agravante Luiz Guilherme declara que recebeu o importe de R$ 50.000,00 em decorrência da liquidação da executada Plant Bem Fertilizantes S.A. e o cancelamento de suas quotas sociais mov. 253.6 — Movimentações no 1° Grau), no entanto a empresa continua em débito com os seus credores — vide a execução apensa a esta ação —, o que igualmente causa certa dúvida na análise da transação efetuada. 



    Veja-se que as empresas agravantes possuem objetos sociais correlatos e mesmo aquelas que modificam a sua atividade econômica principal, mas são similares nas atividades econômicas secundárias, possuem várias alterações societárias para entrada e saída de sócios, normalmente uma modificação que inclui pessoas da mesma família, fazendo parecer que realmente se estabeleceu um grupo econômico. 



    Daí que, por qualquer ângulo que se analise parece verdadeiramente intrincada a relação estabelecida entre todas os agravantes e a empresa devedora e seu sócio, com o que apenas pela quebra do sigilo fiscal se mostra possível verificar com precisão as relações existentes entre todas as empresas, seus sócios e os devedores do feito principal. 



    E no mesmo diapasão segue a questão do reclamado sigilo contábil. 



    […]



    Certo é que o pedido de exibição veio amplamente fundamentado e guarda intrínseca relação com a demanda, uma vez que trata de um eventual reconhecimento da existência de grupo econômico - cujos indícios de existência no processo são bastante fortes - motivo pelo qual a exibição determinada tem o condão de assegurar a instrução do processo. 



    Aliás, a medida determinada não importa em dano aos agravantes, nem em quebra do sigilo contábil propriamente dito, uma vez que pela apresentação dos documentos poderão os recorrentes inclusive refutar as teses apresentadas pela aqui agravada. 



    [...]



    Há que se observar, contudo, que a exibição não poderá ocorrer de forma ampla e irrestrita, merecendo o recurso parcial provimento neste aspecto. 



    […]



    Desta maneira, considerando o pedido formulado pela agravada no momento em que realizou a sua especificação de provas (mov. 134.1), há que se dar parcial provimento ao recurso, permitindo a exibição parcial dos documentos empresariais, estes dispostos no item "1" da proposta da digna Perita Judicial (mov. 264.1), documentos estes que deverão abranger o período de 2014 a 2018”.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que estão presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo fiscal e da exibição dos documentos contábeis, por entender que tais medidas seriam indispensáveis para esclarecer a existência ou não de confusão patrimonial.



    Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 695.721-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação realizada pelo pai do embargante. Ausência de pagamento de ITCMD. 4. Quebra de sigilo fiscal. Alegação de ausência dos requisitos legais. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 985.826-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 671.952-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 13/5/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente